Tribunal: TJSP
Processo: 1014255-63.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço educacional. Ação monitória. Rejeição dos embargos monitórios. Apresentação do contrato e relatório sobre as parcelas inadimplidas são documentos suficientes para embasar a ação monitória. Preliminar sobre falta de pressupostos rejeitada. Lapso prescricional que recomeçou a contagem a partir do trânsito em julgado da decisão proferida no processo anterior e que não

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço educacional. Ação monitória. Rejeição dos embargos monitórios. Apresentação do contrato e relatório sobre as parcelas inadimplidas são documentos suficientes para embasar a ação monitória. Preliminar sobre falta de pressupostos rejeitada. Lapso prescricional que recomeçou a contagem a partir do trânsito em julgado da decisão proferida no processo anterior e que não venceu. Inteligência do art. 202, parágrafo único, do Código Civil. Correção monetária não constitui um plus, mas a manutenção do poder de compra da moeda e deve incidir a partir do vencimento das parcelas cobradas. Prestações que possuíam termo de vencimento e, por isso, computam juros de mora a partir do advento do termo, conforme art. 397, caput, do Código Civil. Excesso de cobrança não verificado. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000251580
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014255-63.2017.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante SOPHIA
ALVAREZ AMARAL MELO BUENO, é apelado ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE
RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1014255-63.2017.8.26.0223 rfs
2
Voto n.o 18978
Apelação n.o 1014255-63.2017.8.26.0223 Processo Digital
Comarca: Guarujá
Apelante: Sophia Alvarez Amaral Melo Bueno
Apelada: Associação de Ensino de Ribeirão Preto
Juiz: Gladis Naira Cuvero
Apelação. Prestação de serviço educacional. Ação monitória. Rejeição
dos embargos monitórios. Apresentação do contrato e relatório sobre as
parcelas inadimplidas são documentos suficientes para embasar a ação
monitória. Preliminar sobre falta de pressupostos rejeitada. Lapso
prescricional que recomeçou a contagem a partir do trânsito em julgado
da decisão proferida no processo anterior e que não venceu. Inteligência
do art. 202, parágrafo único, do Código Civil. Correção monetária não
constitui um plus, mas a manutenção do poder de compra da moeda e
deve incidir a partir do vencimento das parcelas cobradas. Prestações
que possuíam termo de vencimento e, por isso, computam juros de mora
a partir do advento do termo, conforme art. 397, caput, do Código Civil.
Excesso de cobrança não verificado. Majoração da verba honorária.
Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
170/176, cujo relatório adoto em complemento, que, em ação monitória proposta por Associação
de Ensino de Ribeirão Preto contra Sophia Alvarez Amaral Melo Bueno rejeitou os embargos
monitórios e constituiu de pleno direito o mandado monitório em título executivo no valor de R$
15.234,66 , acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde o vencimento da obrigação. O autor foi
condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1014255-63.2017.8.26.0223 rfs
3
15 % do valor atualizado da condenação.
Inconformada, apela a embargante aduzindo, em preliminar, a falta de
pressupostos e eficácia, pois o pedido não apresenta prova escrita que comprove o atraso na
mensalidade. Anota que ocorreu a prescrição, pois concluiu o curso em 2009 e a citação ocorreu
em 2016, portanto, mais de 5 anos após o início do lapso prescricional. Fala que a correção
monetária e juros de mora devem ser computados a partir da sentença, o que não foi respeitado
pelo embargado. Requer o provimento do recurso para: a) reconhecer a inépcia da petição inicial;
b) a ocorrência da prescrição; ou c) reduzir o valor da condenação para R$ 5.469,34 (fls. 179/190).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 191/192).
A embargada apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da
sentença (fls. 197/204).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre monitória.
Não é o caso de acolhimento da preliminar de falta de pressuposto
processual, pois, diferente do que diz a embargante, o contrato estabelecendo a obrigação de pagar
a prestação (fls. 40/43) e o extrato de controle sobre prestação atrasada, elaborado pela autora,
onde consta o valor da parcela (fls. 39) é suficiente como prova escrita exigida pelo art. 700, inciso
I, do Código de Processo Civil.
A preliminar, assim, deve ser rejeitada.
No mérito, a r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do
recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1014255-63.2017.8.26.0223 rfs
4
Consta da petição inicial que a autora, ora embargada, forneceu curso de
direito para a ré, que deixou de efetuar o pagamento de prestações. Diz que a ré deve as prestações
de agosto a dezembro de 2009 e que elas não estão prescritas, pois ela foi interrompida com a
sentença de extinção do processo anterior (4001299-03.2013.8.26.0223) que ocorreu em
25.07.2013. Requer a expedição de mandado para citação da ré no valor de R$ 15.234,66 (fls.
01/07).
Pois bem.
Não ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança das parcelas devidas
em decorrência do inadimplemento da obrigação de pagar as mensalidades de agosto a dezembro
de 2009, pois, como ficou comprovado, a embargada propôs ação de monitória que foi julgada
extinta sem resolução do mérito, com trânsito em julgado em 09.10.2017 (fls. 47).
Nos termos do art. 202, inciso I e parágrafo único, do Código de
Processo Civil, a prescrição interrompida recomeça a correr a partir do último ato do processo que
a interrompeu. Neste sentido:
RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. NOVA
INTERRUPÇÃO.
PROTESTO
JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO. RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
VALOR IRRISÓRIO OU EXAGERADO. AUSÊNCIA. 1. O propósito
recursal consiste em determinar a possibilidade da interrupção da
prescrição por mais de uma vez de pretensão de cobrança fundamentada
em mesma relação jurídica. 2. Em se tratando de causa interruptiva
judicial, a contagem do prazo prescricional reinicia após o último ato
do processo, ou seja, o trânsito em julgado. Precedentes. 3. Conforme
dispõe o art. 202, caput, do CC/2002, a interrupção da prescrição
ocorre somente uma única vez para a mesma relação jurídica.
Precedente. 4. Na hipótese, fixou-se em 11/01/2006 o termo final para o
ajuizamento de nova ação de cobrança pelas recorrentes. Com a entrada
em vigor do CC/2002 em 11/01/2003, começou a correr neste dia o
prazo trienal para a cobrança de aluguéis, disposto no art. 206, § 3o, I,
do CC/2002. Ajuizada em 29/11/2007, percebe-se que a nova ação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1014255-63.2017.8.26.0223 rfs
5
a cobrança de aluguéis foi ajuizada após o esgotamento do prazo
prescricional. 5. A alteração do valor fixado a título de honorários
advocatícios somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em
que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou
exagerada.
Precedentes.
6.
Recursos
especiais
conhecidos
e
desprovidos. (REsp 1504408/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 26/09/2019) (grifo inexistente)
No caso, o vencimento das prestações ocorreu em 07.08.2009,
08.09.2009, 07.10.2009, 09.11.2009 e 07.12.2009, teve sua prescrição interrompida em 25.07.2013
(art. Art. 240, §1o, do CPC), permanecendo assim até 09.10.2017. A prescrição da pretensão, nos
termos do art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil (AgInt no AREsp 459.345/RS, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019),
ocorreria em 09.10.2022.
No mais, não prevalece o entendimento de que a data da correção
monetária e dos juros tenham início apenas a partir da r. sentença.
No caso da correção monetária, ele é recomposição do valor de compra
da moeda, não constituindo um plus. Assim, ela deve incidir a partir do momento em que a parcela
venceu.
Neste
sentido:
(REsp
1083618/RJ,
Rel.
Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em
17/10/2017, DJe 26/10/2017).
No que toca os juros de mora, tratando-se de prestação líquida, certa e
com termo, a mora se constitui de pleno direito (art. 397, caput, do CC).
Assim, os cálculos apresentados pela embargada não apresentam
incorreção.
Esta C. Câmara, em hipótese que se aplica por simetria, pronunciou-se
nos seguintes termos:
AÇÃO MONITÓRIA NOTA PROMISSÓRIA TERMO INICIAL DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1014255-63.2017.8.26.0223 rfs
6
JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA Defende o apelante que a
correção monetária e os juros de mora devem incidir desde o
vencimento da nota promissória ADMISSIBILIDADE: Nos termos do
artigo 397 do Código Civil, os juros de mora incidem desde o
vencimento da nota promissória. A correção monetária apenas protege o
valor da dívida dos efeitos corrosivos da desvalorização da moeda,
portanto, deve também ser aplicada desde o vencimento da nota
promissória. Precedente do c. STJ. RECURSO PROVIDO. (Apelação
Cível 0054188-78.2011.8.26.0576; Relator Israel Góes dos Anjos; j.
07/11/2017)
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA.
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO.
CITAÇÃO
VÁLIDA.
INADIMPLÊNCIA.
COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. JUROS
DE MORA. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM
NOVO
EXAME,
CONHECER
DO
AGRAVO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A citação válida retroage
à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição,
conforme o art. 219, § 1o, do CPC/1973. 2. O eg. Tribunal de origem,
com fundamento nas provas documentais trazidas aos autos, concluiu
que a ação monitória foi devidamente instruída com contrato firmado
entre as partes e a comprovação do inadimplemento da obrigação pelo
recorrente. 3. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão
recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos
autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que
dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. Na ação monitória em que se busca
o adimplemento de contrato de serviços educacionais, os juros de mora
incidem a partir do vencimento de cada obrigação. Precedentes. 5.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em
novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso
especial. (AgInt no AREsp 1312749/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1014255-63.2017.8.26.0223 rfs
7
QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020)
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim,
cabível
a
majoração
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo
Civil.

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão da
sucumbência do autor em 15% do valor atualizado da condenação. Nos termos do dispositivo
legal acima citado, elevo os honorários em prol do apelado para 20% (vc= R$ 15.234,66).
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e nego provimento ao
recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)